Tribunal: TJMT
Processo: 1006520-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006520-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), EUGENIO PRATI - CPF: 297.339.289-68 (AGRAVADO), CARLOS EUGENIO PRATI - CPF: 020.308.981-20 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS PRATI - CPF: 956.459.851-68 (REPRESENTANTE), SONEIDE MACARINI PRATI - CPF: 615.507.361-91 (REPRESENTANTE), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO(S):

EUGENIO PRATI

E M E N T A:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO (CONFISSÃO DE DÍVIDA) – DECISÃO QUE REJEITA A ARGUIÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO –

ALEGADA AFRONTA AO ART.792, INCISO IV (ART.593, II, DO CPC/73) EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PENHORA QUANDO DA VENDA - PRETENDIDA PRESUNÇÃO DA
SCIENTIA FRAUDIS
– DESCABIMENTO

–
TEMA 243 EM RECURSO REPETITIVO
DO STJ – CONSTRIÇÃO NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA AQUISIÇÃO – TESES 1.3 E 1.4 DO MENCIONADO PARADIGMA – POSSIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO ADQUIRENTE (MÁ-FÉ DA AQUISIÇÃO) EM AÇÃO ORDINÁRIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR AO CREDOR A AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS –

RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com as
teses 1.3 e 1.4
do
Tema 243 julgado em recurso repetitivo do STJ
, à míngua de provas do registro da penhora na matrícula do imóvel, na forma do art.828 do CPC/15 (correspondente ao art.615-A, do CPC/73) é de se presumir a boa-fé do adquirente no momento da compra do imóvel.

Segundo o voto do relator designado do acórdão paradigma, a obrigação tratada na redação original do §2o do art. 1o da Lei no 7.433/85, a consignação no ato notarial, da existência de feitos ajuizados em desfavor do executado, era do oficial tabelião e não do adquirente em si.

Por outro lado, a
tese 1.2
do citado Tema, a qual coincide com a Súmula 375 do STJ, preceitua que a existência do registro da penhora não é o único modo de demonstrar o
consilium fraudis
e/ou a
scientia fraudis
, já que o direito processual confere ao credor a prerrogativa de, por outros meios, demonstrar que o adquirente tinha pleno conhecimento de que o alienante respondia a ações capazes de levá-lo à insolvência, nos termos do inciso IV do art.792 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO(S):

EUGENIO PRATI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
no 929-87.2006.811.0051 ajuizada em desfavor de
EUGENIO PRATI
, que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução na alienação do imóvel objeto da matrícula no 10.371, do RGI de Campo Verde/MT.

Relata a recorrente que, em 04/06/2006, ajuizou
Execução de Título Executivo Extrajudicial
em desfavor do agravado, embasada em Instrumento Particular de Novação e Confissão de dívida com garantia pignoratícia, no valor de R$ 76.806,00, vencido em 27/07/2005 e não pago.

Narra que após seguidas tentativas infrutíferas de penhorar bens, teria logrado penhorar o imóvel objeto da matrícula no 350 (atual no 10.371), do CRI da Comarca de Campo Verde/MT, pelo que foi deferida pelo juízo singular grau, com a expedição do termo de penhora em 29/06/2011.

Alega que, no entanto, e
m
11/07/2011 as partes entabularam acordo através do qual ficou estabelecido que a penhora permaneceria ratificada até o integral cumprimento da tratativa, e o feito suspenso até o seu descumprimento, nos moldes da
cláusula X
, o que foi homologado pelo juízo singular.

Assevera que em razão de o executado não ter cumprido a avença nos termos ajustados, peticionou nos autos em
20/05/2013

requerendo o prosseguimento dos atos de execução, especialmente a intimação do devedor e sua esposa acerca da penhora levada a efeito, porém, diante da notícia do óbito do executado, os herdeiros do executado foram citados por edital para que se pronunciassem acerca do pedido de habilitação.

Afirma que, no entanto, os referidos herdeiros compareceram nos autos informando que o único bem deixado pelo de
cujus
era uma caminhonete ano 1983, cujo valor era incapaz de pagar até mesmo as despesas do inventário.

Aduz que o imóvel penhorado foi alienado em 11/11/2011, mediante escritura pública de compra e venda, razão pela qual peticionou nos autos requerendo o reconhecimento da fraude à execução, nos termos do art.792, inciso IV, do CPC/15, o que foi indeferido pelo julgador singular ante a ausência de averbação da penhora, e até mesmo da ação executiva na matrícula do imóvel.

Inconformada, reedita o pedido nesta superior instância ao argumento de que a alienação se deu após o ajuizamento da ação de execução (04/04/2006), citação do devedor (01/09/2006) e até mesmo da penhora.

Sustenta a que a ausência de averbação da penhora se deveu ao fato de a venda do imóvel ter ocorrido em 11/11/2011, antes do vencimento da segunda parcela do acordo judicial que se daria em 31/01/2012,
de modo que a alienação fraudulenta não pode ser referendada por este Poder Judiciário.

Defende a inaplicabilidade da súmula 375 do STJ no caso dos autos já que, além de o inciso IV do art.792 do CPC/15 não exigir a prova de má-fé do comprador, no caso concreto esta seria presumida na medida em que os adquirentes dispensaram a certidão de ações cíveis do Cartório Distribuidor do Fórum da Comarca de Campo Verde/MT exigida pelo art. 1o da Lei 7.433/85, regulamentada pelo Decreto 93.240 de 09/09/1986, não tomando as cautelas mínimas para uma aquisição segura, sobretudo se considerado o valor declarado do negócio, ou seja, a alta quantia de R$2.500.000,00.

Contrarrazões no ID. n. 43043982.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO(S):

EUGENIO PRATI

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara.

Em análise à documentação carreada aos autos, e argumentos contrapostos, entendo que se não há razão para o provimento do recurso nos moldes pretendidos, haverá, ao menos, para admitir que a agravante tente demonstrar a ocorrência do
consilium fraudis
ou da
scientia fraudis
.

Com efeito, é bem verdade que ao julgar o REsp 956.943/PR sob o rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ firmou as teses que permeiam a matéria relativa à fraude à execução, e que deu origem ao
Tema 243
, que assim estabelece:

“1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou
da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.”

Em princípio, ao que tudo indica, a pretensão dos embargantes se amolda ao paradigma.

Desse modo, de acordo com
as teses 1.3 e 1.4
do referido tema, certo é que à míngua de provas do registro da penhora na matrícula do imóvel, na forma do art.828 do CPC/15 (correspondente ao art.615-A, do CPC/73) a boa-fé do adquirente é presumida.

Dito em outros termos: o adquirente não precisará comprová-la. Ao contrário, é o credor exequente, que permanecendo inerte quanto à providência do registro, precisará demonstrar a má-fé da aquisição.

Com isso, não há como impor aos adquirentes, como pretende a agravante, o ônus da prova da ausência de má-fé.

Vale aqui frisar que a obrigação tratada na redação original do §2o do art. 1o da Lei no 7.433/85, da consignação no ato notarial da lavratura da escritura pública acerca da certidão de inexistência de ações ajuizada, era do oficial tabelião e não do adquirente em si.

A tese de que incumbia ao adquirente comprovar a sua boa-fé, como proposta pela Relatora originária, Ministra Nancy Andrighi, foi vencida, prevalecendo o posicionamento do E. Ministro João Otávio de Noronha, relator designado para a redação do acórdão, o qual se fiou na jurisprudência do próprio STJ (REsp no 113.871/DF), segundo o qual
“não tendo o registro imobiliário recebido a notícia da existência da ação, a presunção de licitude da alienação milita em favor do comprador. Entendimento contrário geraria intranquilidade nos atos negociais, conspiraria contra o comércio jurídico, e atingiria a mais não poder a confiabilidade nos registros público.”

Na ocasião, o ministro cujo voto foi vencedor fez consignar que:

“
O mesmo raciocínio se aplica quando se tem presente a regra estabelecida no art. 615-A do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382, de 6.12.2006 – ‘o exequente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto’ –, complementada pelo seu § 3o, que, peremptoriamente, afirma presumir-se fraude de execução a alienação ou oneração de bens efetuada após dita averbação.

Ora, se a lei proporciona ao credor todos os meios para que ele prossiga com segurança na execução e ele se mostra desidioso, não se utilizando daqueles meios, não pode ser beneficiado com a inversão do ônus da prova.

Não me parece correta, ademais, a percepção da ilustre relatora de que, pela teoria da carga dinâmica da prova, ou distribuição dinâmica do ônus da prova, se pudesse concluir, genericamente, pela atribuição de tal ônus ao adquirente porque seria para ele mais fácil demonstrar a inexistência dos elementos ensejadores da fraude de execução.

É que, quanto à insolvência do executado, doutrina e jurisprudência têm entendido que a simples certidão do oficial de justiça afirmando a inexistência de bens penhoráveis na execução é suficiente para presumir-se a insolvência. Essa prova, certamente, está muito mais próxima do credor do que do terceiro adquirente.”
(
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=959675&tipo=0&nreg=200701242518&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20141201&formato=PDF&salvar=false
)

Por outro lado, de acordo com a
tese 1.2 do Tema
supracitado a qual coincide com a Súmula 375 do STJ, a existência do registro da penhora não é o único modo de demonstrar a
scientia fraudis
, já que o direito processual confere ao credor a prerrogativa de, por outros meios, demonstrar que o adquirente tinha pleno conhecimento de que o alienante respondia a ações capazes de levá-lo à insolvência, nos termos do inciso IV do art.792 do CPC/15.

Isso ocorre, por exemplo, quando se logra demonstrar uma venda por um preço muito abaixo que o de mercado, o quando o adquirente é familiar ou sócio do devedor.

No entanto, a possibilidade de demonstração desta fraude demanda um justo contraditório e ampla defesa, devendo promover a citação dos adquirentes para que possam se defender.

Por isso, o exequente que suscita a ocorrência de fraude à execução como motivo para a desconstituição da alienação deverá sopesar as chances de demonstrar a pré-ciência do adquirente acerca da existência da ação de execução pendente em desfavor do alienante pois, caso fracasse neste mister, ficará obrigado a arcar com os ônus do processo.

De toda a forma, sendo da vontade do credor, este poderá ajuizar ação ordinária apta a demonstrar a alegada má-fé na aquisição do imóvel e consequente fraude à execução, com possibilidade de ampla produção de provas.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso, mas resguardando o direito do credor, caso assim entenda, de ajuizar a ação ordinária para provar a suscitada fraude à execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020